Tribunal: TCU
Processo: 039.983/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13809/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.983/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ayonara Dayane Leal Mendes (CPF XXX.427.804-XX); Denis Keuton Alves (CPF XXX.900.524-XX); Giovanni Farias da Silva (CPF XXX.386.284-XX); Joebson Maurílio Alves dos Santos (CPF XXX.453.414-XX); Jose Francisco de Araújo (CPF XXX.202.633-XX); Jose Ramos Araújo dos Santos (CPF XXX.892.065-XX); Leandro Cássio de Paula (CPF XXX.045.158-XX); Pollyanna Gomes de Moraes (CPF XXX.355.824-XX); Talles Monte de Almeida (CPF XXX.235.103-XX) e Tauan de Oliveira Saturnino (CPF XXX.706.194-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.